Tribunal: TJES
Processo: 5006553-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006553-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A e outros (2)
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006553-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A, LUIZ CARLOS GONCALVES, LEONORE POTRATZ GONCALVES

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - SP296899, LARISSA CERBARO DETONI - SP302564
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - SP296899, LARISSA CERBARO DETONI - SP302564
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - SP296899, LARISSA CERBARO DETONI - SP302564
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CELL SITE SOLUTIONS – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A
em face de r. decisão (evento 9305677 do processo de referência), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que, na ação de desapropriação c/c constituição de servidão administrativa, movida por
EDP ESPÍRITO SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em desfavor de
LUIZ CARLOS GONÇALVES
e
LEONORE POTRATZ GONÇALVES
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para imitir a concessionária na posse da área referente à desapropriação e à servidão administrativa.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/15 do evento 1880692, em resumo, a agravante alega que:
(I)
possui legitimidade para recorrer na qualidade de terceiro interessado, nos ditames do artigo 996 do Código de Processo Civil;
(II)
“
tenha-se que a ANEEL foi induzida em erro pela Agravada, que omitiu a importantíssima informação de que na região onde foi declarada a utilidade pública já existe uma antena de transmissão de sinal de telefonia, a qual sofrerá interferência se a Estação Difusora for implantada.
” (fl. 09);
(III)
“
durante reunião entre a Agravada e a Agravante IHS Brasil foi apresentada uma alternativa técnica viável para que a Agravada deslocasse a construção da torre que pretende instalar, uma vez que para evitar qualquer risco de interferência no sinal da antena já instalada pela IHS Brasil, era necessária uma distância entre a Estação e a antena de pelo menos 500 (quinhentos) metros entre elas.
” (fl. 11);
(IV)
“
mesmo discordando da desapropriação/constituição da servidão, outro ponto também merece consideração: de acordo com o disposto no artigo 141 , do Decreto-Lei nº. 3.365/41, o ideal seria designar um perito para que procedesse à avaliação da área.
” (fl. 12); e que
(V)
“
não só os Agravantes sofrerão prejuízos. Conforme bem apontado anteriormente, se for instalada a Estação Repetidora, muito provavelmente a antena instalada pela IHS Brasil será desativada (pois sua manutenção será inviável, em razão de interferência que será causada), o que prejudicará a população em geral, na medida em que o sinal de telefonia da região ficará pior.
” (fl. 13).

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada para indeferi a tutela provisória de urgência de natureza antecipada e afastar a imissão da concessionária na posse do imóvel.

No evento 1889756, indeferi o pleito de concessão de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/07 do evento 2029588, o agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois “
não há problema algum na instalação da Estação repetidora Garrafão no local porque as operadoras possuem cada uma sua frequência já homologada pela ANATEL e utilizam essa frequência para atuar, não havendo qualquer interferência na comunicação seja dos Agravantes em relação à Agravada, seja da Agravada, em relação aos Agravantes. Um sinal não interferirá no outro.
” (fl. 05).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CELL SITE SOLUTIONS – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A
em face de r. decisão (evento 9305677 do processo de referência), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que, na ação de desapropriação c/c constituição de servidão administrativa, movida por
EDP ESPÍRITO SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em desfavor de
LUIZ CARLOS GONÇALVES
e
LEONORE POTRATZ GONÇALVES
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para imitir a concessionária na posse da área referente à desapropriação e à servidão administrativa.

O magistrado de primeiro grau fundamentou que o laudo juntado ao evento 8947512 demonstra a razoabilidade da indenização no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) quanto à área a ser desapropriada e do montante de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) quanto à servidão.

Asseverou que a utilidade pública foi declarada na Resolução Administrativa nº 9.137, de 11 de agosto de 2020, e que foi preenchido o requisito do artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365/41 para a imissão provisória na posse da coisa.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por cuidar de ação que tramita eletronicamente na origem (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, verifico que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.253, de 08 de julho de 2021, declarou a utilidade pública, para fins de desapropriação e de instituição de servidão administrativa as áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora garrafão, localizadas no município de Santa Maria de Jetibá em favor da agravada (fl. 89 do evento 1880698).

Pondero que a mera discordância dos requeridos com os valores indicados no laudo produzido unilateralmente pela agravada (evento 8947512 do processo de referência) não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o
quantum
indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDÃO ADMINISTRATIVA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE REQUISITOS PRESENTES CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PROVIMENTO.
Na servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez efetuado o depósito da indenização tida por devida, a liminar de imissão de posse, requerida em caráter de urgência, deve ser concedida independentemente de perícia, relegando-se a apuração do valor real para fase processual futura.
(TJMS; AI 1408867-26.2019.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 29/11/2019; Pág. 128)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 OBSERVADOR. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO A SER APURADO COM A INSTRUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Analisando o teor do citado art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e o enunciado da Súmula nº 652 do pretório Excelso, conclui-se que não há se falar em obrigatoriedade de prévia avaliação judicial e depósito integral do valor indenizatório para que seja concedida a imissão provisória da posse ao ente expropriante.
2. Caracterizada a urgência, prescinde de citação do réu, menos ainda, de avaliação prévia ou de pagamento integral, desvelando-se factível a imissão na posse mediante o depósito do valor ofertado pela concessionária, operando-se eventual complementação no decorrer da instrução processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0624731-76.2017.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 09/07/2019; DJCE 15/07/2019; Pág. 132)

Ademais, saliento que o ônus de comprovar o
quantum
do prejuízo é dos requeridos e que uma vez preenchidos os requisitos do artigo 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41 a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento. Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA RECHAÇADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM AVALIAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. Em regra, a apreciação de pedidos de tutela antecipada ou cautelar prescinde de prévio contraditório, pois o escopo do instituto é justamente a proteção de interesses em situações de urgência. Nessas circunstâncias, por expressa previsão legal (art. 9, parágrafo único, inciso I, do CPC), o contraditório será diferido, estando o magistrado autorizado a decidir liminarmente, pelo que não haverá nenhuma violação ao princípio da não surpresa. 2. O agravo de instrumento é recurso secundum eventus litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, não sendo possível o exame de questões meritórias não apreciadas no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 3. O Decreto-Lei n. 3.365/1941 autoriza a conclusão de que a imissão provisória na posse exige tão somente a alegação de urgência da medida e o depósito prévio da indenização, eis que trata-se de instituto que preza pelo interesse público na execução da obra (in casu, linha de transmissão de energia elétrica).
4. Eventual diferença entre o valor apurado em avaliação particular e o quantum definitivo da indenização não obsta a imissão provisória na posse do imóvel, sendo certo que a quantia final deve ser discutida no curso do processo em momento oportuno e sob o crivo do contraditório.
5. Preenchidos os requisitos legais respectivos, o deferimento da imissão provisória na posse não fica condicionado à prévia perícia judicial, a qual pode perfeitamente ser realizada no curso da instrução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJGO; AI 5332797-10.2021.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 06/10/2021; DJEGO 08/10/2021; Pág. 1094)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina que: “
A regra reside em que a servidão administrativa não rende ensejo à indenização se o uso pelo Poder Público não provoca prejuízo ao proprietário. Segue-se daí que
,
se o direito real de uso provocar prejuízo ao dominus, deverá este ser indenizado em montante equivalente ao mesmo prejuízo. É bom relembrar que o ônus da prova cabe ao proprietário. A ele cabe provar o prejuízo; não o fazendo, presume-se que a servidão não produz qualquer prejuízo.
”
1
.

Conquanto a empresa agravante tenha celebrado contrato de locação com o requerido Luiz Carlos Gonçalves para a instalação e operação de antena de telefonia (fls. 01/10 do evento 1880699), não vislumbro que essa relação locatícia interfere no direito da agravada à imissão na posse da área declarada de utilidade pública.

Saliento que, nesta oportunidade, não é possível aferir se a instalação da linha de transmissão realmente afetará a torre de telefonia, porque os correios eletrônicos de fls. 01/02 do evento 1880700 não têm o condão de demonstrar tecnicamente como se daria a suposta interferência.

Cumpre mencionar, ainda, que o magistrado ao apreciar as tutelas provisórias de urgência de natureza antecipada deve se pautar por evitar o mal maior, devendo ser ponderado que a energia elétrica cuida de bem mais essencial do que o acesso à telefonia.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo – 28. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2014 – São Paulo: Atlas, 2015, p. 823/824.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

–
LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTERFERÊNCIA NAS LINHAS TELEFÔNICAS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.253, de 08 de julho de 2021, declarou a utilidade pública, para fins de desapropriação e de instituição de servidão administrativa as áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora garrafão, localizadas no município de Santa Maria de Jetibá em favor da agravada.

2.
A mera discordância dos requeridos com os valores indicados no laudo produzido unilateralmente pela agravada não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o
quantum
indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide.

3.
O fato de a empresa agravante ter celebrado contrato de locação com o requerido para a instalação e operação de antena de telefonia não interfere no direito da agravada à imissão na posse da área declarada de utilidade pública.

4.
A prova documental produzida até esta oportunidade não demonstra que a instalação da linha de transmissão afetará a torre de telefonia da recorrente, sendo que o acesso à energia elétrica ostenta mais importância do que o uso de aparelhos telefônicos.

5
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.